Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo condomínio edilício autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou a decadência do direito de anular a assembleia de condomínio objeto dos autos e, via de consequência, julgou prejudicado o pedido de ressarcimento das cotas condominiais não pagas pelo réu, do qual estava isento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a sentença proferida carece de fundamentação, (ii) se houve a decadência do direito à anulação de assembleia de condomínio e (iii) se o réu deve ser condenado ao pagamento das cotas condominiais do qual estava dispensado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Ante a inexistência de prazo específico para a anulação de assembleia de condomínio, aplica-se o prazo decadencial bienal previsto no art. 179 do Código Civil, contado a partir da data em que o ato foi realizado.
5. Se a assembleia que aprovou a dispensa de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros fiscais/deliberativos do condomínio foi deliberada em 2017 e a ação que almeja a sua anulação foi proposta apenas em 2024, faz-se imperativo reconhecer a decadência do direito.
6. Ante a decadência do direito de pleitear a anulação da assembleia de condomínio, deve ser reputado improcedente o pedido indenizatório, o qual almejava a condenação do réu ao ressarcimento das parcelas que havia sido desobrigado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.